Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723767-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES, LEONARDO ENTRINGER LOPES, ALESSANDRA ENTRINGER LOPES, ESPÓLIO DE VERA LUCIA ENTRINGER LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto o parágrafo 5o do artigo 664 afirme a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o parágrafo 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão, remetendo o intérprete ao artigo 662. 1.1. Desta forma, no arrolamento comum, o julgamento da partilha, de fato, está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias. 2. Nos termos do artigo 659, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a Sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária. 3. O parcelamento de créditos tributários não constitui óbice para a expedição do formal de partilha, mediante interpretação dos artigos 151, IV, 206 e 192 do Código Tributário Nacional. 4. Agravo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), sustentando a necessidade de prévia comprovação da quitação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025